Tribunal: TJDFT
Processo: 0714547-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO EM CURSO. REGULAR PAGAMENTO DA DÍVIDA PELA DEVEDORA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança ajuizada em face da apelada, sob fundamento de inexistência de interesse de agir, uma vez que a dívida exequenda já estaria sendo satisfeita por meio de parcelamento administrativo concedido e ainda em vigor, com descontos mensais em folha de pagamento da servidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse processual do Distrito Federal para ajuizar ação de cobrança relativamente a débito que está sendo regularmente pago por meio de parcelamento administrativo celebrado entre as partes e ainda vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir, como condição da ação pressupõe a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional, ausentes quando a obrigação já está sendo regularmente cumprida por meio de acordo administrativo em vigor.
4. O parcelamento da dívida foi formalizado entre as partes e os pagamentos mensais estão sendo regularmente realizados mediante desconto em folha, o que revela ausência de inadimplemento ou resistência que justifique a intervenção judicial.
5. A Administração Pública, embora detenha a prerrogativa de rever seus próprios atos, não anulou nem suspendeu o parcelamento até o ajuizamento da ação, sendo ilegítima a cobrança judicial do mesmo crédito nesse contexto.
6. A propositura da ação após celebração de acordo e início dos pagamentos configura venire contra factum proprium, violando os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da cooperação processual.
7. Precedente do TJDFT reconhece que o parcelamento administrativo válido e em curso, anterior à citação e sem prova de inadimplemento, acarreta a perda do interesse processual do credor para fins de cobrança judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de parcelamento administrativo regularmente celebrado e em curso, com pagamentos efetivos, afasta o interesse de agir da Administração Pública para propositura de ação de cobrança do mesmo crédito.
2. A cobrança judicial de crédito já sendo adimplido contradiz os deveres de boa-fé e cooperação, configurando ausência de utilidade do provimento jurisdicional.
3. O interesse processual exige necessidade concreta da intervenção judicial, não configurada quando o débito já está sendo satisfeito espontaneamente conforme acordo firmado entre as partes.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inciso XXXV; CPC, arts. 5o, 6o, 85, § 11, e 485, inciso VI.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, acórdão 1342175, 0734756-58.2019.8.07.0001, Rela. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 19.05.2021, DJe 01.06.2021.